Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702393-98.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA SANDRA DE SOUZA APELADO: JOAO BATISTA SEIXAS CIROLINI ESPÓLIO DE: THIAGO ALEXANDRE CIROLINI D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Matéria não Submetida à Apreciação do Juízo de Origem – Preclusão – Ofensa à Dialeticidade – Recurso Não Conhecido A parte recorrente interpôs recurso de Apelação objetivando a anulação do formal de partilha de em razão de erros materiais nos cálculos da Contadoria Judicial. O recurso não merece ser conhecido. Explico. Conforme se verifica da leitura dos autos, ao ID 77944480, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial pra conferência do esboço de partilha, determinando a vista das partes após manifestação. Os cálculos foram apresentados ao ID 77944485, tendo a apelante expressamente manifestado ciência "sem interesse de manifestação". O feito, então, foi sentenciado, tendo sido homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em Embargos de Declaração, a apelante suscitou a ocorrência de erro material nos cálculos, tendo o recurso sido rejeitado em razão da preclusão. Agora, em Apelação, a parte reitera a ocorrência de erro material nos cálculos da Contadoria Judicial. Inicialmente, verifica-se que as razões recursais não são suficientes para contrapor o entendimento exarado pela Sentença, não havendo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso. No mais, conforme art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Dessa feita, a matéria objeto do presente recurso encontra-se abarcada pela preclusão lógica, haja vista ter a parte manifestado expressa ciência quanto aos cálculos, sem apresentar impugnação oportuna. Declaro, portanto, a preclusão da matéria trazida à discussão por este recurso, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator